Tribunal: TJSP
Processo: 2184593-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de aquisição. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Reforma impertinente. Adoção do critério da Defensoria Pública do estado de São Paulo. Existência, nos autos, de elementos que evidenciam a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.